Tribunal: TJSP
Processo: 2235253-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Bloqueio de circulação do veículo - Cabimento (artigo 3o, § 9.o e §11, do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014) – Medida que se justifica pela frustração na localização do veículo e efetividade à prestação jurisdicional - Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Bloqueio de circulação do veículo - Cabimento (artigo 3o, § 9.o e §11, do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014) – Medida que se justifica pela frustração na localização do veículo e efetividade à prestação jurisdicional - Decisão mantida – Recurso desprovido.